Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709550-61.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO ARAUJO PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A advogada do apelante, Dra. Sara Figueiredo Rocha, por meio da petição de ID 63730140, informa a renúncia aos poderes a ela conferidos, esclarecendo que já cumpriu o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil. Entretanto, não se identifica nos autos a comprovação da comunicação ao mandante. Assim, comprove a peticionante a efetiva comunicação da renúncia, ficando ciente que enquanto não cumprida a ordem permanecerá responsável pela defesa dos interesses do apelante. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator